Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701322-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MORO PALAZZO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Carlos Moro Palazzo em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, e endereçado ao Desembargador Presidente do Egrégio TJDFT. É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, este órgão não detém competência para o conhecimento do recurso. Outrossim, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que a parte impetrante interpôs o mesmo recurso perante a instância competente, pje 0724782-92.2022.8.07.0000. Tendo em vista o teor da petição ID 37674060, restou evidenciado o equívoco na distribuição deste feito. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. I. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito